Tribunal: TJDFT
Processo: 0746718-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) No do Processo: 0746718-71.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ELCINA PEREIRA DE BRITO, MOVIMENTO SOCIAL, VALDEMIR GOMES DA SILVA, MARCELO SOUSA, MAÍSA CÉSAR SOUSA, JOSENI SERAFIM DA CRUZ REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Incidente de Suspeição requerido pelo Movimento Social – Frente Nacional da Luta e Outros em desfavor do Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros, nos autos da Reintegração de Posse n° 0700387-16.2021.8.07.0018. Alega a Suscitante que o Juiz agiu com parcialidade ao apreciar os pedidos das ações nas quais é parte. Sustenta que, ao analisar o pedido de reintegração de posse, a Juiz utilizou a palavra invasores, o que somente poderia ter ocorrido na sentença. Afirma que a tutela de urgência é nula, pois “colocou na gleba de terras herdeiros do extinto” e que o “total de hectares que se pleiteia a propriedade é maior do que a quantidade que pertencia ao extinto”. Requer o acolhimento do Incidente de Suspeição, com designação de outro magistrado para atuar nos Processos indicados. Em sua manifestação, o douto Juiz não reconheceu ser suspeito ou que tenha agido com parcialidade (Id. 77672942). É o relatório. Decido. O incidente de suspeição pode ser instaurado se uma das partes imputar ao juiz parcialidade nos processos em que atua. Segundo dispõe o artigo 145 do Código de Processo Civil há suspeição quando: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. §1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. §2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” O artigo 315 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF disciplina que a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado e será instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. Como se vê, o incidente de suspeição é instrumento processual que só poderá ser acolhido se existir nos autos prova capaz de demonstrar o comprometimento da parcialidade do magistrado na condução do processo. Lado outro, é permitida a rejeição liminar da exceção de suspeição se for manifestamente improcedente o incidente, conforme os arts. 146, § 4o, 485, IV, e 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Na espécie, os Excipientes alegam que, ao analisar o pedido de reintegração de posse, o Juiz utilizou a palavra invasores, o que somente poderia ter ocorrido na sentença. Afirmam que a tutela de urgência possui é nula, pois “colocou na gleba de terras herdeiros do extinto” e que o “total de hectares que se pleiteia a propriedade é maior do que a quantidade que pertencia ao extinto”. Ora, do próprio argumento dos Excipientes se afere que se insurgem com os argumentos utilizados pelo magistrado, o que não é, por si só, indicativo de quebra da parcialidade. No caso em exame, o inconformismo da parte com a decisão deveria ter sido manifestado em recurso adequado, e não em incidente de suspeição, cujas hipóteses estão definidas no artigo 145 do CPC. Frisa-se que os Excipientes não apontaram, objetivamente, qualquer conduta que pudesse inferir que o Magistrado fosse amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou que tivesse interesse no desfecho da ação. Por fim, na decisão indicada, o douto Juiz informou que se limitou “a cumprir, com rigor, a ordem emanada da instância revisora, que determinou a reintegração de posse em razão de novas invasões verificadas na localidade objeto da lide. Trata-se, portanto, de comando judicial vinculante, cuja observância é obrigatória, não cabendo a esta Vara Especializada de Meio Ambiente (VEMA) qualquer juízo de valor que implique descumprimento da determinação superior.” Assim, não verifico suspeição do Magistrado, pois apenas cumpriu o seu dever de ofício. Sobre a matéria, trago à colação alguns julgados deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausente demonstração específica da ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, cabe ao Relator rejeitar liminarmente a Exceção de Suspeição, em face de sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, bem como do artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil. 2. A via dos Embargos de Declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Inexistente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes. 5. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247169, 07254930520198070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) Assim, considero insuficientes os argumentos apresentados para configurar quebra de imparcialidade. O que se extrai da narrativa dos Excipientes é o mero inconformismo com questões jurídicas decididas, cuja decisão deveria ser combatida por meio do recurso adequado no momento oportuno, por ser vedada a utilização do incidente de suspeição como sucedâneo recursal. Desse modo, o presente incidente deve ser rejeitado, nos termos dos artigos 146, § 4o, e 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito liminarmente a exceção de suspeição, por ser manifestamente improcedente o incidente, com base nos arts. 146, § 4o, 485, IV, e 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora